Tribunal: STF
Processo: Rcl 49663
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Maria Rosa Barbieri dos Santos propôs reclamação em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pirajuí/SP, nos autos do Processo n. 1000744-45.2021.8.26.0453, na qual alega descumprimento à determinação de suspensão nacional dos feitos que versem sobre a matéria discutida no ARE 875.958, Tema 933.
    Alega a reclamante que o caso trata da cobrança de contribuição previdenciária decorrente de modificação instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020 e que a hipótese possui identidade com a matéria objeto do Tema 933 de Repercussão Geral.
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada e a confirmação da medida liminar.
    É o relatório.
    2. Passo a examinar o pleito cautelar formulado nesta reclamação.
    A questão relativa às balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social teve repercussão geral reconhecida, conforme ementa que segue:
    EMENTA: Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.
    (ARE 875958 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, DJe-037 DIVULG 23-02-2017 PUBLIC 24-02-2017)
    O Ministro Roberto Barroso, em 17.03.2017, determinou a suspensão, em todo território nacional, de processos em que se discute o Tema 933 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:
    Em razão do reconhecimento da repercussão geral, determino a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF.
    A sentença reclamada afastou a aplicação da suspensão, apontando distinção no caso concreto. Colho o seguinte excerto:
    Inicialmente, não há que se falar em suspensão do trâmite dos autos em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 933, como pretende a requerente. 
    No caso dos autos, a parte autora questiona a alteração da base de cálculo dos proventos dos servidores aposentados e pensionistas para fins de incidência da contribuição previdenciária. Já o mencionado tema diz respeito à questão constitucional pautada em saber quais balizas impostas pela Constituição de 1988 às leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade, de modo que não há qualquer conexão com o tema ora mencionado. 
    Em outras palavras, a questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 933 diz respeito às balizas constitucionais das alíquotas aplicadas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos, enquanto que nestes autos se discute a base de cálculo e a não comprovação do déficit atuarial. 
    No entanto, pela petição inicial do processo originário desta reclamação, verifica-se que a pretensão da autora é a suspensão dos descontos das contribuições previdenciárias decorrentes de aumentos instituídos pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020, havendo questionamentos claros relacionados a dispositivos que versam sobre novas alíquotas progressivas.
    Além disso, dos termos da sentença reclamada, infere-se que, quando da análise de mérito, foram tidos por válidos os questionados dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020. Confira-se:
    Com efeito, os servidores públicos inativos somente pagavam contribuição previdenciária quando havia parcela dos proventos que excedesse o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RPGS, com alíquota igual a incidente aos servidores da ativa, de acordo com o §18 do artigo 40 da Constituição Federal. 
    Contudo, em recente alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, o artigo 149, §§ 1º e 1º-A, da Constituição Federal passou a autorizar a cobrança de alíquotas progressivas e também permitiu a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos sobre a parcela excedente ao salário mínimo quando for verificado o déficit atuarial, in verbis: 
    (…)
    Para tanto, o texto constitucional exige, em seu artigo 40, §22, a edição de uma Lei Federal para estabelecer os vários aspectos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, como a definição do equilíbrio financeiro e atuarial. 
    Ainda que a referida lei não tenha sido editada, o artigo 9.º da Emenda Constitucional nº 103/19 determinou a aplicação provisória das regras previstas na Lei Federal nº 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais para a organização e funcionamento dos RPPS de todos os servidores públicos, bem como o próprio regramento da Emenda Constitucional. 
    Desse modo, o artigo 8º e 9º da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07, alterado pela LCE nº 1.354/20, implementou as novas regras previdenciárias. A propósito:
    "Artigo 8º - A contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado de São Paulo, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, para a manutenção do Regime Próprio de Previdência Social, será: 
    I - 11% (onze por cento) até 1 (um) salário mínimo, enquanto a do Estado será de 22% (vinte e dois por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição; 
    II - 12% (doze por cento) de 1 (um) salário mínimo até R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto a do Estado será de 24% (vinte e quatro por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição; 
    III - 14% (quatorze por cento) de R$ 3.000,01 (Três mil reais e um centavo) até o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, enquanto a do Estado será de 28% (vinte e oito por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição; 
    IV - 16% (dezesseis por cento) acima do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, enquanto a do Estado será de 32% (trinta e dois por cento), ambas incidindo sobre a totalidade da base de contribuição. (NR) 
    (...) 
    § 7º - A alíquota prevista neste artigo será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. (NR)" 
    "Artigo 9º - Os aposentados e os pensionistas do Estado de São Paulo, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das Universidades, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, contribuirão conforme o disposto no artigo 8º desta lei complementar, sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
    (...) 
    § 2º - Havendo déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado, a contribuição dos aposentados e pensionistas de que trata o "caput", incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere 1 (um) salário-mínimo nacional." (grifo nosso). 
    Apesar das alegações da parte autora, o Decreto Estadual nº 65.021/20 foi editado para promover a execução da legislação local, de modo que, com a publicação da declaração de déficit atuarial no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 20/06/20, feita pelo Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão, a requerida, em atendimento ao artigo 3º, parágrafo único, do Decreto acima, comunicou que a partir de 90 dias da publicação do decreto a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidiria, de forma adicional, sobre o montante dos proventos de aposentadorias e pensões que superasse 1 salário mínimo nacional até o teto do Regime Geral de Previdência Social, por meio da aplicação de alíquotas progressivas de que tratam os incisos II e III do artigo 8º da LC 1.012/07, incidentes sobre faixas da base de contribuição 
    Assim, é possível constatar a semelhança do tema discutido pela decisão reclamada com aquele objeto de apreciação pelo Supremo sob repercussão geral no Tema 933.
    Anoto, no mesmo sentido, afastando a distinção realizada pela decisão reclamada, para determinar a suspensão de processos em que se discute a validade da pela Lei Complementar 1.354/2020 de São Paulo, as seguintes decisões monocráticas desta Corte: Rcl 49.653, Ministra Rosa Weber, Dje 30/09/2021; Rcl 49.651, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29/09/2021; Rcl 47.009, Ministro Gilmar Mendes, Dje 05/07/2021; Rcl 46.247, Ministra Cármen Lúcia, DJe 27/04/2021; Rcl 47.001, Ministro Dias Toffoli, DJe 12/05/2021.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, entendo presente a plausibilidade jurídica da tese da parte reclamante de que a autoridade reclamada teria decidido sem atentar para a observância da suspensão nacional.
    3. Em face do exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do processo n. 1000744-45.2021.8.26.0453, em curso no Juizado Especial do Estado de São Paulo, até julgamento de mérito desta reclamação.
    4. Comunique-se.
    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    6. Citem-se as partes beneficiárias nos endereços fornecidos pela autora, para contestação (CPC, art. 989, III).
    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    8. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator